Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-46.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005236-46.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCIELLE ANTUNES DOS REIS - CPF: 023.492.931-65 (RECORRENTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓTIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – TELAS SISTÊMICAS – DANO MORAL INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇAO DO NOME DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO POR VIAS ADMINISTRATIVAS - MERA COBRANÇA – SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Requerente, pois deixou de juntar meios de provas que comprovassem a contratação dos serviços, e, consequentemente a relação jurídica entre as partes.

2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, a Autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais estar suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que tão somente declarou a inexistência dos débitos em nome da Autora junto a Requerida.

A Recorrente requer a reforma da sentença para que seja fixado indenização por dano moral, ante os transtornos e danos que as cobranças consideradas indevidas lhe ocasionaram, posto que desconhece a origem do débito que ensejou nas aludidas cobranças, no valor de R$ 406,25, referente a um plano de TV e internet de 10 megas, e, ainda ressalta que as faturas de cobranças são endereçadas para Cuiabá/MT, onde alega nunca ter residido, conforme a juntada do comprovante de endereço na inicial.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade da cobrança, no valor de R$406,25, referente a serviço de plano de TV e internet de 10 megas, e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por dano moral.

A recorrida alega na petição inicial que “
ao entrar em contato pela primeira vez com a Requerida, ora Recorrida para adquirir os serviços desta, ao fornecer seu CPF ao atendente, fora informada de que já possuía cadastro junto aos seus sistemas e não iria poder adquirir a assinatura, uma vez que tinha faturas em atraso e em cobrança”. (sic)

Conta ainda que
“Surpresa, a Autora, ora Recorrente, entrou em contato com a Recorrida e explicou que jamais adquirira produtos seus, que era a primeira vez que entrava em contato. Acrescentou que não reconhecia o endereço de Cuiabá, haja vista nunca ter residido lá, e nem mesmo o endereço de e-mail que fora utilizado (sic).
E, que
Diante de tal informação, a Recorrente dirigiu-se até a delegacia para fins de registrar boletim de ocorrência para dar prosseguimento à persecução penal do ocorrido. Mesmo após a Recorrente haver efetuado ligação novamente para a Recorrida (protocolo no 201973103419931) e relatado que registrou boletim de ocorrência e que jamais solicitara tal serviço, o débito continuou constando no sistema e ainda, fora cobrado devolução de equipamentos”. (sic)

No caso em comento, verifica-se que a Requerida sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e, que a parte Autora contratou e utilizou dos seus serviços, entretanto, não trouxe aos autos qualquer documento que corroborasse com suas alegações, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC. Posto que telas sistêmicas consiste em conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do aludido serviço, e, consequentemente a legalidade nas cobranças.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, entendo que está não merece prosperar, pois não restaram comprovados no caso em apreço danos a serem indenizados, vez que não houve negativação do nome da consumidora, bem como não há provas de que a Autora realizou reclamação administrativa junto a Requerida, pois foi colacionado tão somente 01 (um) número de protocolo, cujo ligação foi efetuada após o ingresso da presente ação.

Deste modo, a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral

Nesse sentido, eis o entendimento da E. Turma Recursal, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado. 2.Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável. 4. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 6. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente). 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJ-MT 10005394620178110009 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020)

No caso, não restando comprovado que a cobrança indevida tenha causado dissabores à requerente, não têm ela a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021